Tribunal: TJDFT
Processo: 0724645-21.2024.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
DIREITO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE. FRAUDE EM COMPRA NO MERCADO LIVRE. FORNECEDOR DE SERVIÇOS. PLATAFORMA DE INTERMEDIAÇÃO. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS DA PLATAFORMA PELO FRAUDADOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito e indenização por danos morais ajuizada julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva do corréu na demanda; e (ii) definir se o intermediador digital responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraude praticada dentro de sua plataforma.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ilegitimidade passiva da plataforma digital não se configura quando a parte autora alega que a fraude ocorreu dentro do ambiente digital fornecido pelo intermediador, com falha na segurança da plataforma. A análise da responsabilidade da empresa deve ser feita no mérito.
4. A relação jurídica entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2o e 3o do CDC.
5. O marketplace integra a cadeia de fornecimento e, como intermediador digital, responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor em razão de fraudes praticadas dentro de sua plataforma (arts. 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, do CDC).
6. Restou comprovado que a fraude foi viabilizada por meio da plataforma digital do recorrente, incluindo a comunicação entre comprador e vendedor, configurando falha na prestação do serviço e no dever de segurança. Diante da ausência de comprovação de fato excludente da responsabilidade objetiva do fornecedor, mantém-se a sentença que declarou a inexistência do débito.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O intermediador digital que disponibiliza plataforma de marketplace responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão de fraudes praticadas dentro de seu ambiente virtual, salvo se demonstrado que a fraude não utilizou os mecanismos disponibilizados pela plataforma.